Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0714839-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargantes: Saúde Sim Ltda Silvana de Varella Dellape Embargados: Saúde Sim Ltda Silvana de Varella Dellape D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Saúde Sim Ltda (Id. 33073211) e por Silvana de Varella Dellape (Id. 33144872) contra o acórdão (Id. 32902367) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela primeira embargante e negou provimento ao recurso adesivo interposto pela segunda. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator